Tribunal: STF
Processo: HC 230264
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Martins Fonseca, em favor de Lucas da Silva Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do STJ, nos autos do HC 835.904/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 12 da Lei n. 10.826/2006 e 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98, c/c art. 69 do Código Penal. 



    O impetrante sustenta que a busca domiciliar levada a efeito pela polícia investigativa teria sido realizada sem autorização judicial e fundadas razões, circunstâncias que determinariam a ilicitude das provas obtidas e, por conseguinte, a nulidade da condenação imposta ao paciente. 



    Requer, liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja absolvido. (eDOC 8)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa requer “a) LIMINARMENTE, ante a presença do fumu boni juris e do periculum in mora, seja concedida a medida para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final de mérito impetrado perante o órgão coator. b) Seja dispensada a prestação de informações pela autoridade coatora em face do devido aparelhamento do writ com todo elemento de prova necessário ao deslinde do feito. c) Seja ouvido Ministério Público. d) No mérito, seja acolhido o pedido e concedida a ordem, a fim de reconhecer que em face a ilicitude na obtenção de provas, inexiste materialidade comprovada quanto aos fatos descritos na denúncia e de rigor a ABSOLVIÇÃO, caso não seja esse o entendimento, que ao menos seja concedida liberdade provisória ao paciente até o transito em julgado da ação penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o paciente cumpre pena por decisão transitada em julgado (9.8.2021) e, por isso mesmo, não há manifesta ilegalidade na restrição de sua liberdade, aferível neste momento processual, em que sequer houve pronunciamento de mérito no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente